Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801417-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: REMENSON ALVES PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUFICIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis.

2.
Apesar dos indícios de autoria e materialidade, a falta de indicação concreta dos fatos delitivos no decreto prisional, colocam em evidência a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.

3. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito
.

4
. Indícios presentes da materialidade e autoria, bem como a primariedade do paciente, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0801417-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: JEDEIAS ARAÚJO DA SILVA, OAB/PA 33.480

PACIENTE: REMENSON ALVES PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800052-69.2024.8.14.0029

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 02.02.2024 em favor de
REMENSON ALVES PIMENTEL
, acusado da tentativa de roubo, nos termos do art. 157 c/c art. 14, II, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa.

Aduz o impetrante que no dia 31.01.2024, por volta das 00h:30h, o paciente foi buscar sua namorada CRISTIELE, quando foi surpreendido pelas vítimas e policiais sob a acusação de ter praticado tentativa de furto de dispositivos celulares em face das vítimas Mahatma Criges Dias Raiol e Pedro Henrique Coimbra Castro, na orla de Maracanã-Pa.

Diante do ocorrido, afirma que foi preso em flagrante às 00h30min do dia 31.01.2024, entretanto a audiência de custódia ocorreu apenas dia 2.2.2024, momento em que fora homologada e convertida em prisão preventiva, sem reunir os requisitos legais, sem a presença de defensor em clara violação ao sistema acusatório e baseado em depoimentos confusos e duvidosos das supostas vítimas.

Diante das informações acima e na alegada insuficiência de indícios de autoria, impetrou o presente
Habeas Corpus
com pedido liminar, para revogar a prisão preventiva e, no mérito, sua confirmação, sob alegada ilegalidade que resulta em constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente que se encontra preso até a presente data.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 02.02.2024. Em exame inicial, esta relatoria entendeu ausentes os requisitos de cautelaridade necessária ao deferimento da liminar e requisitou informações da autoridade coatora, estabelecendo assim o contraditório.

As informações foram devidamente prestadas em 15.2.2024 (ID 18029434) e os autos seguiram ao órgão Ministerial que, em 19.2.2024, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem pleiteada, retornando-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa informa que a audiência de custódia não ocorreu dentro do prazo legal, haja vista que a prisão ocorreu dia 31.1.2024 e a audiência de custódia apenas dia 2.2.2024. Além disso, sustenta afronta ao sistema acusatório, em razão da ausência de advogado e Ministério Público durante a homologação do Auto de prisão em flagrante.

Observo que a prisão ocorreu dia 31.01.2024 e comunicada ao Juízo na manhã do dia seguinte, portanto, no prazo legal. Enquanto que a audiência de custódia foi realizada no dia 2.2.2024 com a presença de advogado de defesa e Ministério Público, não havendo qualquer irregularidade que possa macular a prisão quanto a este ponto.

No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, é expresso em lei que deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que o magistrado
a quo,
quando da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, não trouxe qualquer motivação concreta para a custódia, fazendo referências abstratas e genéricas, evidenciando a ausência de fundamentação objetiva para a medida extrema. Vejamos trechos das decisões objurgadas:

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo Penal trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

Há de se destacar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar da acusada é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a conveniência da instrução processual,
ante a capacidade de engendrar mecanismos delituosos que surtam eficácia às suas conveniências, de maneira que, em liberdade que poderá fugir ou obstruir a instrução criminal
.

Deste modo depreende-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, há indícios suficientes de que sua liberdade compromete a ordem pública e prejudicaria a instrução criminal.

Assim, a prisão também encontra guarida no aludido dispositivo legal, conforme dispõe o art. 312, parágrafo primeiro, do CPP
.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do caso em comento estampam
a periculosidade elevada da agente
, vez que foi preso em situação de flagrância após ter roubado quatro jovens simulando portar arma de fogo, o que denota a audácia e a periculosidade da agente,
a demonstrar que a liberdade da acusada pode representar risco à ordem pública
.

Na reanálise da decisão pretérita, o Juízo coator assim dispôs:

Ratifico os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado, ID. 108134157, considerando que não houve alteração do contexto fático probatório, bem como os fatos alegados pela defesa em audiência não estão suficientemente comprovados pelos documentos constantes nos autos, o que por ora não tem o condão de revogar o decreto prisional. Ademais, cabe rememorar que o próprio flagranteado confessou perante a Autoridade Policial como teria ocorrido o crime que lhe é imputado nos autos. Assim sendo, mantenho, por ora, o decreto prisional.

Logo, não se apontou qualquer elemento do caso concreto que justifique a prisão, fazendo-se colocações vagas sobre a gravidade do crime, revelando assim, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos na legislação processual penal, haja vista invocar tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito de nossa Corte Superior, não se admite. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nos dizeres do decreto prisional, "Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese." 2. Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva, que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC: 683499 PR 2021/0240212-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Nosso E. Tribunal de Justiça tem posicionamento semelhante. Observemos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE OCORRÊNCIA - FALTA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 I- A prisão provisória é medida cautelar extrema e excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, razão pela qual pressupõe, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração de elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da constrição; 2 II- A gravidade abstrata do delito, por si só, não é razão suficiente para impedir o benefício da liberdade provisória, prestigiando -se assim, a regra constitucional da liberdade em contraposição ao cárcere cautelar, quando não houver demonstrada a necessidade da segregação; 3 III Na espécie, o decreto preventivo não trouxe elementos concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade da segregação antecipada do paciente, visto que não encontram-se presentes os pressupostos previstos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal; 4 IV- Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada aa1 presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional do acusado, como o caso em questão; 5 V - Ordem concedida. (TJ-PA - HC: 00042066020148140015 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 29/09/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/09/2014).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II DO CP (ROUBO MAJORADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO PELO JUIZ A QUO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 1. A custódia cautelar, medida extrema e excepcional, só pode ser decretada por decisão judicial fundamentada e em face da presença dos requisitos legais autorizadores. Assim, conjecturas genéricas acerca da necessidade da garantia da ordem pública não se mostram suficientes para mantê-la. 2. In casu, a autoridade coatora limitou-se a tecer considerações acerca da gravidade abstrata do delito imputado ao paciente, sem indicar qualquer comportamento objetivo que pudesse demonstrar a imperiosa necessidade da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, tampouco demonstrado que a vida pregressa dos acusados justificaria a imposição de tal medida, tanto mais porque são primários e menores de 21 anos. 3. Não estando demonstrada de forma concreta a necessidade de prisão preventiva do paciente, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). 4. Ordem concedida. Decisão por maioria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Mairton Marques Carneiro, em conceder a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança, nos termos do voto do e. Des. relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - HC: 08009963720198140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/03/2019).

Neste sentido, também dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, que ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 de Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste código.

Além disso, consta que o paciente é primário (ID 17909682). Destarte, em razão da ausência de fundamentação da decisão impugnada, deve ser restituída a liberdade ao paciente.

Noutro giro, levando-se em conta as especificidades do caso em questão, onde se observa, com base nos documentos acostados ao presente
mandamus,
entendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal, e, caso o paciente venha a descumpri-las, nada impede que seja novamente decretada a sua prisão.

Assim, tenho como necessária e, por ora, suficiente, a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

·

Proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial.

·

Manter atualizados os endereços residencial e de trabalho.

·

Comparecer a todos os atos do processo.

·

Recolhimento domiciliar noturno, iniciando-se às 20h e nos dias de folga em período integral.

Por todo exposto,
CONCEDO
a ordem, para restituir a liberdade ao paciente REMENSON ALVES PIMENTEL, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá, antes da liberação, adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É o meu voto.

Inclua-se em pauta de sessão, considerando o pedido de sustentação oral do patrono.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 11/03/2024